Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DEZ ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em decorrência de vício redibitório em contrato de compra e venda de veículo. O agravante defende a aplicação do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, com termo inicial em 10/07/2019 (data da ciência do vício por boletim de ocorrência) ou, subsidiariamente, em 05/09/2019 (data da vistoria veicular), enquanto o agravado sustenta a incidência do prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por vício redibitório em contrato de compra e venda de veículo; e (ii) estabelecer o termo inicial para contagem da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do agravado decorre de relação contratual, devendo incidir o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para ações fundadas em inadimplemento contratual.
4. As pretensões derivadas de responsabilidade contratual, inclusive por vício redibitório, não se submetem ao prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, mas sim ao prazo geral de dez anos.
5. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que se verifica a ciência inequívoca do vício pelo adquirente, sendo correta a fixação em 05/09/2019, data da vistoria técnica, e não em 10/07/2019, data do boletim de ocorrência, que não comprova conhecimento técnico do defeito.
6. Insubsistente a alegação de desídia do agravado quanto à realização da citação, não havendo elementos que indiquem omissão ou demora imputável à sua parte.
7. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo, em razão da inexistência de risco de dano grave e de probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de reparação de danos materiais e morais fundadas em inadimplemento contratual decorrente de vício redibitório.
2. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca do vício, verificada com a realização de vistoria técnica.
3. A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída ao autor quando inexistente conduta omissiva ou protelatória de sua parte.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 3o, V; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018.